Tribunal: TJMT
Processo: 1013878-02.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013878-02.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 048.001.791-30 (ADVOGADO), EVELINE DE JESUS AMORA GUIMARAES - CPF: 030.457.981-52 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÃO - LICENÇA-MATERNIDADE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 - ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conforme entendimento pacificado não só nos Tribunais Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o parto.

A Lei Complementar nº 04/90, em seu artigo 235, não faz nenhuma distinção em relação ao vínculo do servidor, se celetista, estatutário ou comissionado, razão pela qual deve ser estendido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a servidora contratada temporariamente, usufruir a licença-maternidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Eveline de Jesus Amora Guimarães
contra ato do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, consubstanciado na não prorrogação do contrato temporário de trabalho.

Aduz, em síntese, que foi contratada temporariamente pela Secretaria Estadual de Educação, com prazo de vigência previsto para até 29-10-2017 e, que, apesar de o secretário da escola onde trabalhava ter enviado solicitação à SEDUC para prorrogação do contrato, a assessoria da SEDUC informou que, por estar gestante desde o início do contrato, não lhe seria devida a prorrogação do contrato em função da gestação.

Desse modo, afirma que a Autoridade Impetrada fere seu direito líquido e certo ao deixar de lhe garantir a estabilidade provisória prevista na Constituição Federal.

Por essas razões, pugnou pela
concessão de liminar, para que seja determinado o retorno as atividades. No mérito, requer a concessão da ordem, para retornar às atividades, com o pagamento do mês que ficou fora indevidamente, ou lhe sendo indenizada a manutenção de sua demissão, até 5 (cinco) meses após o parto.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A i. Relatora, à época, deferiu a liminar almejada (id. nº 1487307)

Sem Informações (id n. 1604204).

Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela concessão da ordem (ID n.
1824814
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 12 de novembro e 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Eveline de Jesus Amora Guimarães contra ato do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consubstanciado na não prorrogação do contrato temporário de trabalho, em razão da gestação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Impetrante celebrou contrato administrativo com a Secretaria de Estado de Educação, Esportes e Lazer para exercer a função de professora, mantendo vínculo precário com a Administração, o qual deveria expirar em 29-10-2017.

No curso do contrato, a Impetrante descobriu que estava grávida, razão pela qual o secretário da escola onde trabalhava enviou solicitação à SEDUC para prorrogação do seu contrato, a fim de gozar estabilidade provisória conferida pela gestação. Todavia, o pedido foi indeferido, ao argumento de que já estava grávida antes da contratação.

Com efeito, não obstante a inexistência de estabilidade no serviço público, podendo ser exonerada "ad nutum" pela Administração Pública por se tratar de servidora designada para o exercício de função pública, em caráter precário, tal fato não afasta a garantia à licença-maternidade, direito social garantido com inclusão dos servidores públicos no desempenho de função pública, na forma preconizada pelo artigo 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição da República, e nem à estabilidade provisória, nos termos previstos no art. 10, inciso II, aliena b, do ADCT.

A propósito, o colendo STF reconhece às servidoras públicas, mesmo às contratadas por prazo determinado e àquelas nomeadas para exercer cargo de provimento em comissão, os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória, ao entendimento de que se trata de inderrogáveis garantias sociais de índole constitucional:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, "b") - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição,
ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, "b"), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.
- Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes (RE 634093 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, destaquei).

Forçoso admitir que as garantias sociais também devem ser asseguradas à servidora designada para o exercício precário de função pública, tendo em vista que se revestem de natureza protetiva da maternidade e do nascituro.

Nesse sentido, imperioso o reconhecimento do direito da impetrante à estabilidade provisória e à licença-maternidade.

Em relação à prorrogação da licença maternidade de 120 para 180 dias, registro que a Lei 11.770/08, ao criar o "Programa Empresa Cidadã", garantiu à empregada de pessoa jurídica que aderir ao aludido programa, prorrogar por 60 dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do art. 7º da CF, mediante a concessão de incentivo fiscal (art. 1º).

Quanto ao setor público, a Lei 11.770/08 dispõe que "é a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei" (artigo 2º - destaquei).

In casu, o
Estado de Mato Grosso já editou norma que trata acerca da concessão do benefício de licença-maternidade. A Lei Complementar nº 330/2008, que alterou o artigo 235 da Lei Complementar Estadual 04/90, estabeleceu o afastamento pelo período de 180 (cento e oitenta) dias às servidoras estaduais,
in verbis
:

"Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica
."

Dessa forma, diante da norma legal que assegura à servidora pública deste Estado, em cargo efetivo ou comissionado, licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conferir tratamento desigual à Impetrante, ocupante de cargo temporário, constituiria violação ao princípio constitucional da Isonomia.

A propósito, este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA. Havendo previsão em lei estadual acerca da extensão do prazo de licença maternidade para 180 dias para as servidoras públicas, deve ser estendido o benefício às demais, independente do seu vínculo, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. (TJMT – MS 179462/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 04/90, em seu artigo 235, não faz nenhuma distinção em relação ao vínculo do servidor, se celetista, estatutário ou comissionado, razão pela qual deve ser estendido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a servidora contratada temporariamente, usufruir a licença maternidade. (TJMT – MS 152873/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016).

Ademais, cito entendimento já proferido por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – GESTANTE –
CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO
- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ATÉ O 5º MÊS APÓS O PARTO – POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA - BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO A TODAS AS SERVIDORAS INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO XVIII, DA CÁRTULA FUNDAMENTAL E DO ART. 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ORDEM CONCEDIDA . Conforme entendimento pacificado não só nos Tribunais Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto.

A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida. Presentes os requisitos caracterizadores de que o direito líquido e certo da parte impetrante foi violado, impõe-se a concessão da segurança pleiteada. (MS 54405/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/9/2016, Publicado no DJE 23/9/2016). [Destaquei]

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada proceda o retorno da Impetrante às atividades e efetue a imediata prorrogação do seu contrato de trabalho, devido a gestação, de modo, a usufruir
dos 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, a teor do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal c/c artigo 235 da LC nº 04/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020